Tribunal: TJSP
Processo: 1003103-97.2019.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ção da relação jurídica processual. Honorários devidos. Acórdão reformado. Embargos acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1003103-97.2019.8.26.0077; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Birigui - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 17/08/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Paola Lorena

Comarca:

Birigüi

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/08/2020

Data de publicação:

17/08/2020

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão proferido em julgamento de apelação. Improcedência liminar do pedido em primeiro grau. Sentença pela qual não foi condenado o autor ao pagamento dos honorários de sucumbência, por falta de intimação dos réus. Acórdão, em julgamento da apelação, pelo qual se determinou a intimação dos réus para apresentarem contrarrazões. Complementação da relação jurídica

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão proferido em julgamento de apelação. Improcedência liminar do pedido em primeiro grau. Sentença pela qual não foi condenado o autor ao pagamento dos honorários de sucumbência, por falta de intimação dos réus. Acórdão, em julgamento da apelação, pelo qual se determinou a intimação dos réus para apresentarem contrarrazões. Complementação da relação jurídica processual. Honorários devidos. Acórdão reformado. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1003103-97.2019.8.26.0077/50000, da Comarca de
Birigüi, em que é Embargante INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
DE
BIRIGUI
-
BIRIGUIPREV,
sendo
embargado
SINDICATO
DOS
FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES PÚBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS,
CÂMARAS MUNICIPAIS, AUTARQUIAS MUNICIPAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos. V.U. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003103-97.2019.8.26.0077/50000 - Voto no 4281
2
Embargos de Declaração no 1003103-97.2019.8.26.0077/50000
Embargante: Instituto
de
Previdência
do
Município
de
Birigui BIRIGUIPREV
Embargado: Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos das
Prefeituras Municipais, Câmaras Municipais, Autarquias Municipais e
Fundações Públicas Municipais de Birigui e Região SISEP
Comarca: Birigui
Voto no 4281

Embargos de declaração. Acórdão proferido em
julgamento de apelação. Improcedência liminar do
pedido em primeiro grau. Sentença pela qual não foi
condenado o autor ao pagamento dos honorários de
sucumbência,
por
falta de
intimação
dos
réus. Acórdão, em julgamento da apelação, pelo qual
se determinou a intimação dos réus para apresentarem
contrarrazões. Complementação da relação jurídica
processual. Honorários devidos. Acórdão reformado.
Embargos acolhidos.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo
Instituto de Previdência do Município de Birigui BIRIGUIPREV contra o
acórdão às fls. 131/137 pelo qual, por unanimidade de votos, foi
negado provimento à apelação interposta pelo SISEP, mantendo-se a r.
Sentença de primeiro grau, pela qual fora extinto o processo sem
resolução de mérito.

Sustentam os embargantes,
em
síntese,
que
o
v.
acórdão é
omisso em
relação à condenação
em
honorários
advocatícios.
Na
r.
sentença de
primeiro
grau,
pela
qual
foi julgado improcedente o pedido liminarmente, a parte autora não
fora condenada ao pagamento de honorários advocatícios, posto que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003103-97.2019.8.26.0077/50000 - Voto no 4281
3
as rés não chegaram a ser citadas.

Ocorre que, tendo havido citação das rés para
apresentação de contrarrazões no recurso de apelação, o autor
deveria ser condenado ao pagamento da verba honorária em sede de
recurso. Postula seja suprida a omissão e condenado o autor ao
pagamento dos honorários advocatícios.

É o relatório.

O recurso de embargos declaratórios é disciplinado pelo
CPC em vigor, em seus artigos 1.022 a 1.026. A respeito do cabimento
do recurso integrativo, assim dispõe o artigo 1.022 do citado estatuto
processual:

Art.
1.022. Cabem
embargos
de
declaração
contra
qualquer decisão judicial para:
I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III corrigir erro material.

Da disposição transcrita acima, infere-se que o recurso
de embargos de declaração é cabível somente nas hipóteses de erro
no julgado impugnado, que possa dificultar a sua compreensão, seja
mero erro material caso em que o próprio magistrado pode corrigi-lo
de ofício, independentemente de interposição de recurso , seja erro
consistente em obscuridade, contradição ou omissão.

No caso em apreço, o acórdão é omisso, na medida em
que não houve condenação do autor ao pagamento de honorários
advocatícios de sucumbência, nada obstante a citação da parte
requerida em sede de recurso, posto que não houvera condenação na
r. sentença de primeiro grau porque se tratava de indeferimento
liminar do pleito, sem que se houvesse completado, naquela fase, a
relação processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003103-97.2019.8.26.0077/50000 - Voto no 4281
4

Interposto o recurso de apelação, contudo, fez-se
necessária a intimação dos réus para apresentação de
contrarrazões, de maneira que completou-se a relação processual,
pela chamada triangulação. Com isso, esvaiu-se a justificativa que
afastava a obrigação do autor ao pagamento de honorários
sucumbenciais, de maneira que se impõe a sua condenação, nos
termos do art. 85 do CPC. Nesse sentido, segue julgado do STJ no
REsp no 1.189.321/RJ (grifo nosso):

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO LIMINAR DE MÉRITO.
CITAÇÃO
DO
RÉU
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
CONTRARRAZÕES. SUCUMBÊNCIA DO AUTOR. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE.
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO
DOUTRINÁRIA.
1. O artigo 285-A, do CPC não foi objeto de debate pelas
instâncias ordinária, motivo pelo qual, no ponto, considera-
se não cumprido o requisito do prequestionamento, atraindo
a aplicação da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal,
por analogia.
2. A condenação do autor sucumbente ao pagamento de
honorários advocatícios é devida no caso dos autos, eis que
o réu, depois de citado para apresentação de contrarrazões,
foi obrigado a se defender.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e nessa parte
provido.
(REsp 1189321/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 29/03/2011)

Nessa linha, o julgado embargado comporta correção
por meio deste recurso, para que seja suprida a omissão apontada,
condenando-se o autor ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais aos réus, no valor de R$800,00 a cada um, com base no
art. 85, §8o, do CPC.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para
condenar o autor ao pagamento dos honorários advocatícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003103-97.2019.8.26.0077/50000 - Voto no 4281
5
sucumbência aos réus no montante de R$1.000,00.

PAOLA LORENA
Relatora